Tribunal: TJMT
Processo: 1005791-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005791-18.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), LEONARDO LACERDA VALTER - CPF: 001.351.612-40 (PACIENTE), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA - CPF: 074.402.111-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA -
REITERAÇÃO DE PEDIDO
FORMULADO ANTERIORMENTE E JULGADOS POR ESTA CÂMARA CRIMINAL -
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTA PARTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL COM O CORRÉU - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADA A ORDEM.

O deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso dos presentes autos, uma vez que o juízo utilizou de duas circunstâncias objetivas para distinguir as situações cautelares dos presos,
recalcitrância específica em crime de tráfico de drogas e posição hierárquica
,
as quais não se revelam equivocadas.

Tendo sido analisado e julgado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em Habeas Corpus anteriormente impetrado, resta caracterizada a reiteração de pedido, não devendo a presente ação ser conhecida neste ponto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005791-18.2021.8.11.0000

PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pela Advogada
MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN
em favor de
LEONARDO LACERDA VALTER
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra a impetrante que o paciente é mantido preso cautelarmente, sob a acusação da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. A ação penal na origem tramita em desfavor de dois acusados e, ao final da instrução, foi revogada a prisão cautelar do corréu, mas mantida em relação ao paciente.

Neste contexto, sustenta que
i)
o paciente está na mesma condição processual do corréu beneficiado com a liberdade provisória nos termos do art.
580 do Código de Processo Penal;
ii)
inexiste qualquer demonstração objetiva de risco processual decorrente da liberdade do paciente;
iii)
o paciente possui bons predicados.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID
53332201).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
83594990.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N.
84994978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO LACERDA VALTER
IMPETRANTE: MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN

IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
LEONARDO LACERDA VALTER
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, além do pedido de extensão da liberdade deferida ao corréu Vitor Emanuel Magalhães Sousa.

A legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente foi debatida anteriormente pelo Colegiado no HC n. 1000303-82.2021.8.11.0000, julgado em 16/2/2021, consoante fragmento do acordão, in verbis:

“(...) Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou a Magistrada de piso não apenas a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, (
aproximadamente 10 quilos de substância análoga a maconha, consoante laudo de n.
520.2.04.2020.011809-01, id. N. 72430471) –, mas também a reiteração delitiva do paciente, pois praticou novo delito enquanto estava em liberdade provisória nos autos de Cód. 224085, também pela prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.”

Logo, apesar do esforço argumentativo da impetrante, compreendo que não há qualquer fato novo que justifique o reexame da matéria já apreciada pelo Colegiado. Neste sentido:

“(...)
Os argumentos quanto aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva
, eventual ofensa ao princípio da homogeneidade e excesso de prazo,
são meras reiterações de teses já analisados pelo órgão colegiado
no julgamento do Habeas Corpus n. 1007001-75.2019.8.11.0000 e do HC 1016463-56.2019.8.11.0000,
motivo pelo qual não se conhece do writ neste tocante
. (...)” (HC n. 1015610-13.2020.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020)

“(...)
Não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
”
(HC n. 1013294-27.2020.8.11.0000,
Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2020).

No mesmo sentido: HC n. 1011980-80.2019.8.11.0000,
Rel. Des. MARCOS MACHADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2019; HC n. 1006734-06.2019.8.11.0000,
minha Relatoria
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/07/2019; AgRg no HC n. 1026662-06.2020.8.11.0000,
minha relatoria
, Primeira Câmara Criminal, julgado em 5/3/2021.

A única questão passível de ser analisada no presente habeas corpus é o pleito de extensão da liberdade deferida ao corréu Vitor Emanuel Magalhães Sousa.

Contudo, nas informações apresentadas, a magistrada de primeiro grau explicitou o seguinte:

“[...] Em 02 de março de 2021, este Juízo indeferiu o pedido de liberdade/revogação ventilado pela defesa, destacando que não houve alteração do quadro fático que autorizou a decretação da prisão, destacando que
o paciente, ao contrário do corréu, em que pese primário, já possui passagem anterior pela prática do mesmo crime
, estando em liberdade provisória quando da sua prisão pelos fatos apurados nos presentes autos. Outrossim, pelo que se apurou dos autos,
Vitor (corréu) morava na fazenda praticamente de favor, estando comprovada sua situação de empregado-subordinado
.”

Portanto, o juízo utilizou de duas circunstâncias objetivas para distinguir as situações cautelares dos presos: recalcitrância específica em crime de tráfico de drogas e posição hierárquica,
as quais não se revelam equivocadas.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021